Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. VENDA DA LICENÇA DE USO. RECEBIMENTO DE VALORES SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO E COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. ALEGAÇÕES DE FATOS QUE DEMANDA CONFIRMAÇÃO POR NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIAS PROCESSUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. Incabível o deferimento de tutela de urgência se, no caso concreto, não se vislumbra, pelos elementos probatórios carreados aos autos a alegada ausência de prestação de serviços e inadimplência contratual. Hipótese em que se mostra imprescindível a efetiva dilação probatória com as garantias da ampla defesa e do contraditório, a ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual para melhor elucidação dos fatos.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.